Tribunal: TJDFT
Processo: 0731099-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731099-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABDIAS DE SOUSA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Abdias de Souza Silva postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, o agravante argumenta ser mecânico e não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento familiar. Acrescenta que, com a atual situação do país, suas despesas aumentaram substancialmente e que o fato de ter assumido prestações para a compra do veículo, objeto do processo de origem, não invalida o seu direito à gratuidade de justiça, como equivocadamente entendeu o juiz singular. Colaciona julgado para fundamentar a sua tese. Pede o benefício da justiça gratuita eis que ficou demonstrada a existência dos requisitos para tanto. Por fim, requer o provimento do recurso. Intimado a comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício (ID no 30296730), apresentou laudo médico atestando sua insuficiência renal crônica (ID no 32149819), sua declaração de hipossuficiência (ID no 32149820) e as certidões atestando a sua isenção ao imposto de renda nos anos de 2019 e 2021 (ID no 32149821 – págs. 2/4). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. Com efeito, o benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Da análise dos autos, é possível inferir a precariedade financeira do recorrente com base nos documentos colacionados aos autos (IDs. no 32149820 e no 32149821 – págs. 2/4), que, somados ao fato de o agravente ser diagnosticado com insuficiência renal crônica permanente, (ID no 32149819), doença sem possibilidade de cura, que demanda acompanhamento médico e inúmeros gastos para um tratamento adequado e uma melhor qualidade de vida, comprovam em um primeiro momento a sua condição de hipossuficiência econômica, declarada no documento ID. no 32149820. Nesse sentido, veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. A parte tem direito à gratuidade de justiça quando a declaração de hipossuficiência, que se presume verdadeira, não é desacreditada por nenhum elemento de convencimento presente nos autos, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão 1326406, 07272076320208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, e por não haver nos autos, à primeira análise, elementos capazes de justificar o indeferimento da gratuidade pleiteada, defiro a liminar postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2022 16:10:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator